Tribunal: TJSP
Processo: 1001875-15.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS BARIÁTRICA – DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE MÓRBIDA – ENFERMIDADE INSERIDA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DE DOENÇA – APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS NOS RECURSOS REPETITIVOS: REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP, TEMA No 1.069 – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS QUE POSSUEM COBERTURA NO CASO DE

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS BARIÁTRICA – DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE MÓRBIDA – ENFERMIDADE INSERIDA NO CATÁLOGO INTERNACIONAL DE DOENÇA – APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS NOS RECURSOS REPETITIVOS: REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP, TEMA No 1.069 – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS QUE POSSUEM COBERTURA NO CASO DE COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA MÉDICA ESPECIALIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À NATUREZA ESTÉTICA DOS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.